Tribunal: TJSP
Processo: 1002787-45.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de São Paulo contra sentença que homologou a renúncia ao direito em que se funda a ação e julgou extinto o processo com resolução de mérito, sem condenação em honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de São Paulo contra sentença que homologou a renúncia ao direito em que se funda a ação e julgou extinto o processo com resolução de mérito, sem condenação em honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação em honorários advocatícios em razão do pedido voluntário de desistência de embargos à execução fiscal.
III. Razões de Decidir.
3. A adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) já contempla advocatícios honorários.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.143.320/RS (Tema 400), firmou entendimento de que a condenação em honorários advocatícios configura bis in idem quando há adesão ao programa de parcelamento fiscal.
4. Dispositivo.
5. Recurso desprovido.